Tribunal: TJBA
Processo: 8003212-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003212-67.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANA OLIVEIRA BRAGA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VIA REDA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual a parte autora pleiteia sua imediata nomeação e posse no cargo de Professora Municipal, após aprovação em concurso público fora do número de vagas, sob alegação de preterição em razão de contratações temporárias realizadas pelo Município via REDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de professores pelo ente público configura preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR Resta prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, substituindo-se a decisão de cunho interlocutório por Acórdão lavrado pelo Órgão Colegiado. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação mediante prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, conforme o Tema 784 do STF. A contratação temporária de servidores, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, é válida quando destinada a atender necessidade transitória e excepcional, não configurando, por si só, burla ao concurso público. A existência de contratações via REDA não comprova automaticamente a ocupação de vagas efetivas, exigindo análise aprofundada das circunstâncias administrativas, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar, de forma robusta, a alegada ilegalidade, o que não ocorreu no caso. O precedente invocado (STF, SL 1.816/BA) não se aplica à hipótese, em razão de distinções relevantes quanto à natureza jurídica da entidade, ao regime de contratação e às peculiaridades do cargo de professor. Não se verifica o perigo de dano irreparável, pois a eventual procedência do pedido ao final não será esvaziada, ao passo que a concessão da medida pode acarretar risco de dano reverso à Administração Pública. IV. DISPOSITIVO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003212-67.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ROSANA OLIVEIRA BRAGA, e, como agravado, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)